Tribunal: TJDFT
Processo: 0733390-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733390-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALLES MURILO LOPES DE SOUZA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TALLES MURILO LOPES DE SOUZA contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0714322-89.2022.8.07.0018 que indeferiu a liminar pleiteada atinente à concessão de licença paternidade pelo período de 30 dias, com amparo na Lei Complementar n.o 840/2011 e Decreto n.o 37.699/2016 (Id 135969140 – origem). Foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 40001423). Pela petição de Id 40616557, o DISTRITO FEDERAL informou ter sido proferida sentença nos autos originários. É o relatório do necessário. DECIDO. Em consulta ao feito de origem, nota-se, tal como noticiado pelo DISTRITO FEDERAL, ter sido proferida sentença, denegando-se a segurança (Id 139899757 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora